Tribunal: CARF
Processo: 16004.720496/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720496/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.344 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SANDRIONE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720496/2012-83
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720496/2012-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SANDRIONE CONFECCOES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-65.248/2017, às e-fls. 647/655, que
julgou procedente as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
- Debcad 51.035.482-3 – destinado ao lançamento das contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota
SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II) e sobre as remunerações dos segurados contribuintes
individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III), devidas pela empresa. O crédito tributário lançado
totaliza o valor de R$ 56.494,86 (cinqüenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e
oitenta e seis centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício. Este AI refere-se
apenas às competências 01/2009 e 02/2009.
- Debcad 51.035.483-1 – destinado ao lançamento das contribuições para outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados. O crédito tributário lançado totaliza o valor
de R$ 94.958,99 (noventa e quatro mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e noventa e nove
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício.
- Debcad 51.030.270-0 – destinado à aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória – “apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas”, no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 32-A caput, I e §§ 2o e 3o da
Lei 8.212/91, na redação conferida pela Lei 11.941/2009.
Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 455/459), foram constatadas irregularidades
na empresa que resultaram em sua exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2008,
conforme Despacho Decisório 063/2012, e Ato Declaratório Executivo 075, ambos de
16/04/2012, que fazem parte do processo administrativo 16004.720081/2012-18, em relação a
qual foi apresentada manifestação de inconformidade pela autuada.
Tendo sido a autuada excluída do Simples Nacional e, considerando que são
devidas pelas empresas não beneficiárias desse regime tributário as contribuições calculadas
sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, procedeu a
fiscalização ao lançamento de ofício das referidas contribuições, utilizando como base de cálculo
os valores constantes na folha de pagamento das competências 01/2009, 08/2009, 09/2009,
10/2009, 11/2009 e 12/2009 e nas GFIP para as demais competências (não foi utilizada a GFIP
nas competências citadas devido às inúmeras retificações que resultaram na não declaração de
todas as remunerações).
Quanto ao Debcad 51.030.270-0, esclarece que a empresa entregou a GFIP da
competência 11/2008 já sob a vigência da Medida Provisória 449/2008, com a incorreta
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720496/2012-83

informação de ser optante do Simples Nacional, ensejando a aplicação da multa pelo
descumprimento da obrigação tributária acessória. A infração é tipificada como “apresentar a
empresa GFIP com informações incorretas ou omissas”.
Foi imposta à responsabilização solidária da pessoa jurídica Caquelu e das
pessoas físicas Ione e Willian, se pronunciando a fiscalização às fls. 458/459.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 462/475, 476/489 e
490/503), os quais foram levados à ciência da responsável solidária Caquelu mediante edital (fls.
562) e dos responsáveis solidários Ione e Willian por via postal (respectivamente às fls. 549 e
553).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
As solidárias, não apresentaram defesa inaugural.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 671/695, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, inovando apenas quanto ao pedido de nulidade
da decisão de piso por falta de analise dos argumentos constantes da impugnação.
Nos demais pontos, por repetir a fundamentação da impugnação, adoto o relato da
decisão de piso:
- Questiona a exclusão do Simples Nacional, afirmando que não existe irregularidade
em sua escrituração no livro caixa, o qual se encontra amparado pelos documentos que
deram origem aos valores registrados, e que por isso não deveria ser desconsiderado
pela fiscalização. Tece considerações a respeito e cita jurisprudência.
Menciona que a conclusão da fiscalização foi pautada em presunções, prepotência e
excesso de rigorismo. Invoca a aplicação do artigo 2o da Lei 9.784/99.
- Quanto aos acréscimos legais, aduz que a multa moratória não pode ser aplicada
cumulativamente com os juros moratórios, e deve ser limitada a 20%, ou caso assim não
se entenda, limitada a 30%. Cita jurisprudência.
- Retoma o argumento da nulidade dos atos irregulares praticados pela fiscalização,
afirmando que não existe a possibilidade de sua convalidação e argui ausência de
motivação, elencando uma série de princípios que entende violados no presente caso.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Cientificados da decisão recorrida, os responsáveis Sra. Ione Bueno e Sr. William
Roberto, apresentaram recurso em conjunto (e-fls. 700/724), repisando os termos do Recurso
apresentado pela autuada.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720496/2012-83

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO DOS SOLIDÁRIOS

O recurso conjunto apresentado pelos solidários Sra. Ione Bueno e Sr. William
Roberto é tempestivo, todavia, não deve ser conhecido, por não atender os demais requisitos de
admissibilidade.
Os responsáveis foram intimados dos Autos de Infração, todavia, sobre eles não se
manifestaram. Em outras palavras, quedaram-se inertes, não apresentando impugnação no prazo
legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se
limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, nos termos do art. 3o, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, sua atuação
do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Apenas a título de esclarecimento, quanto a eventual não ciência do termo de
início do procedimento fiscal. Esse tema, é pacífico que a ação de fiscalização tem natureza de
fase inquisitória, não se aplicando nesse momento o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Até porque, no início da fiscalização, ainda não haviam sido obtidos os elementos que
comprovavam a ocorrência das hipóteses que permitiam a responsabilização por solidariedade e,
como visto alhures, a fase litigiosa tem inicio com a apresentação da defesa inaugural, o que não
aconteceu no presente caso.
Tal matéria já fora apreciada por este Colegiado, conforme depreende-se do
Acórdão n° 2401-007.820, da lavra do Ilustre Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
conforme depreende-se de parte a ementa abaixo transcrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso voluntário por
revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS n° 520, de 2004,
art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação subsidiária dos arts. 50, parágrafo único, e 322,
parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e 346,
parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Neste diapasão, não conhecemos do recurso apresentado pelos solidários.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720496/2012-83

RECURSO DA AUTUADA

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, foi encaminhada a intimação para a contribuinte por meio de
correspondência, a qual, conforme AR de fls. 650/651, retornou a unidade de origem sem ser
entregue com a informação de: “MUDOU-SE”.
Tendo em vista ter sido improfícua a intimação via AR, foi confeccionado Edital
n° 011003351700021 de fls. 652, o qual vejamos o teor:
Intimação de Resultado de Julgamento
Acórdão de Impugnação
Não havendo comparecimento do contribuinte à repartição, será considerado
devidamente cientificado dos documentos acima relacionados no 15o.(décimo quinto)
dia após a data de afixação deste edital.
Data de afixação do Edital : 03/05/2017
Data de desafixação do Edital : 18/05/2017
Sendo assim, a contribuinte foi cientificada do Acórdão de impugnação em
18/05/2017 (quinta-feira), conforme Edital supra, o prazo para a interposição se iniciou em
19/05/2017 (sexta-feira); portanto, seu termo final foi o dia 19/06/2017 (sábado-feira). Entretanto
o recurso foi protocolado apenas em 09/11/2017, ou seja, após o prazo legal para interposição do
recurso.Tal fato é confirmado com o Termo de Perempção de fl. 655.
Ademais, junto ao recurso voluntário, apesar de AFIRMAR ser a peça
“tempestiva”, a autuada não questiona o Edital supra mencionada. Equivoca-se a recorrente ao
alegar ter sido intimada apenas em 17/10/2017, haja vista que na referida data foram intimados
os solidários pessoas físicas e não a ora recorrente.
Neste diapasão, conforme as datas relatadas e os fundamentos expostos, o recurso
é intempestivo

CONCLUSÃO

Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.344 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720496/2012-83

Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 739
DF CARF MF
Original